Tribunal: TJBA
Processo: 8157894-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157894-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INALBA CRISTINA SILVA FONTENELLE e outros

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação não conhecida. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento exclusivamente processual, consistente na inépcia da petição inicial pelo descumprimento de ordem de emenda.

5. As razões da apelação limitaram-se a alegações de cerceamento de defesa e a discutir o mérito da demanda, sem qualquer enfrentamento do fundamento processual adotado pelo juízo de origem.
6. O agravo interno não sanou o vício apontado, porquanto reiterou argumentos meritórios e críticas genéricas, sem impugnação específica ao fundamento da inadmissibilidade do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo irrelevante a ausência de contrarrazões da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Visto, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8157894-79.2023.8.05.0001
, figurando como agravante o
INALBA CRISTINA SILVA FONTENELLE E OUTRA
e, como agravado,
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A

ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora